Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705224-11.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELENILTON PEREIRA DUARTE RECORRIDO: KELER CAVALCANTI DE ANDRADE DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Na hipótese em análise, o autor não comprovou sua hipossuficiência e há nos autos provas que presumem sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais, tendo em vista que adquiriu uma carregadeira por R$ 54.000,00 (ID 32243040) e despendeu R$ 28.443,60 no conserto desse equipamento (IDs 32243094 e 32243095), o que por certo, afasta a hipossuficiência do recorrente. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.